Tribunal: TJDFT
Processo: 0000282-23.2015.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0000282-23.2015.8.07.0008 APELANTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O .Cuida-se de apelação interposta por JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá/DF (id 15748997, p. 01/03) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato da Lei das Contravenções Penais), aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas. Após a prolação da sentença, certidão do Sr. Oficial de Justiça informou a impossibilidade de intimação do réu do teor da decisão condenatória (id. 15749002, p. 05), em razão dos esclarecimentos prestados pelo irmão do intimando, Sr. José Lemos, de que JOÃO PEDRO sofre de esquizofrenia, teria sido vítima de atropelamento e estava bastante debilitado. Certificou, ainda, que o réu não apresentava condições de entender o ato e enviou junto à certidão documentos sobre diagnósticos médicos do réu (id. 15749003, p. 01/02). Na sequência, o Ministério Público pugnou pela necessidade de realização de exame de insanidade mental do acusado e o processo foi remetido à 2a Vara Criminal do Paranoá, em razão de o procedimento ser incompatível com o rito dos Juizados Especiais (id 15749014). Instaurado o incidente de insanidade mental, o processo foi suspenso até a solução do incidente (id 15749017, p. 01/02). Todavia, o incidente não foi concluído em razão de o apelante encontrar-se internado no Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paula, em Taguatinga/DF, e conforme orientação da Diretoria do Hospital, os internados não recebem intimações (id 15749047). Desta feita, Acusação (id 15749043) e Defesa (15749040) desistiram da instauração do incidente de insanidade mental do acusado e os autos foram remetidos à Defensoria Pública que interpôs recurso de apelação (id 15749052), na qual pleiteia a absolvição do réu. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória (id. 15749061). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oferece parecer (id 15814467, p. 01/04), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Na origem, trata-se de ação penal ajuizada contra JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA pela prática do delito previsto no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato da Lei das Contravenções Penais), contra a vítima Y.N.D.C., nas condições descritas nos autos, tendo sido condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples. Como relatado, após a sentença, proferida em 08 de junho de 2017, pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá/DF (id 15748997, p. 01/03), os autos foram remetidos à 2a Vara Criminal do Paranoá, com vistas à instauração do incidente de insanidade mental, em razão de o procedimento ser incompatível com o rito dos Juizados Especiais. No entanto, em razão da impossibilidade de efetivação do incidente, as partes, Acusação e Defesa, desistiram da instauração do incidente de insanidade mental do acusado e os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que interpôs recurso de apelação contra a sentença do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá/DF. Os autos foram então encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, em seguida, distribuídos à 1a Turma Criminal e atribuído a mim como Relator. Ocorre que, como se viu, os autos dizem respeito à prática de contravenção de vias de fato, praticada fora do contexto de violência doméstica, afeto, portanto, ao microssistema dos juizados especiais, e apesar do incidente instaurado na 2a Vara Criminal do Paranoá, a apuração do delito seguiu o rito sumaríssimo, tendo a sentença penal condenatória sido prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, de modo que, em conformidade com os artigos 61 e 82, ambos da Lei n.o 9.099/95, o recurso em epígrafe deve ser apreciado por Turma Recursal, e não por Turma Criminal. Portanto, considerando o que dispõe o art. 11, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno das Turmas Recursais, DECLINO DA COMPETÊNCIA, em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Distribua-se. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator